Tribunal: TJDFT
Processo: 0719883-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos e etc... O presente conflito de competência visa definir de quem é a competência, se do Juízo da Vara Cível ou do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, para processar e julgar ação ajuizada em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais os Autores, pessoas físicas e jurídicas, alegam que foram vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". O referido tema versado nos presentes autos é objeto de grande número de demandas repetidas neste eg. Tribunal, nas quais se discute a mesma questão processual, tendo sido, por isso, afetado à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no. 0740629-08.2020.8.07.0000. Conforme certificado nos autos, foi proferida decisão pela em. Relatora do referido Incidente de Uniformização, Desembargadora Leila Arlanch, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versam sobre o assunto e se encontram em trâmite nesta Corte. Confira-se: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I. BRASÍLIA, 28 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora.” Sendo assim, SUSPENDO a tramitação do presente conflito até que a matéria venha a ser definitivamente julgada pela eg. Câmara de Uniformização. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator